Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.I. CASO EM EXAME1. Remessa necessária em face de sentença que confirmou medida liminar e concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora o processamento integral de processo administrativo, com decisão no prazo de 60 dias. A impetrante formulou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria, permanecendo o processo sem movimentação ou decisão por mais de 100 dias, sem justificativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de demora injustificada na análise de processo administrativo, em violação ao princípio da razoável duração do processo, e a possibilidade de concessão da segurança para determinar o prosseguimento e decisão no referido processo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, conforme dispõe a Constituição Federal.4. A Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII.5. A Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, impõe o dever de decisão no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, desde que expressamente motivado, nos termos dos arts. 48 e 49.6. A demora de mais de 100 dias para movimentar o processo administrativo, sem justificativa plausível, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo, configurando ilegalidade.7. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a ilegalidade na demora injustificada de processos administrativos, conforme precedente da 4a Turma Cível (Acórdão 1417364, Rel. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 20/4/2022).IV. DISPOSITIVO8. Remessa necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII; Lei n. 9.784/1999, arts. 48 e 49.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417364, 07023791220218070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/4/2022.
(td)